Tribunal: CARF
Processo: 10882.902003/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902003/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.303 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO.
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para que se encaminhe o processo à unidade de
origem, para que esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a
apreciar o erro relatado pelo contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito
declarado na DCOMP apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902003/2013-88
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902003/2013-88

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-74.734 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
427/437).
Versa sobre Declaração de Compensação eletrônicas, por meio da qual a
contribuinte declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2008, para a compensação de débitos próprios declarados.
A interessada transmitiu a PERDCOMP 10402.08644.231009.1.3.02-2273, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ,
ac2008, no valor original de R$ 952.392,42.

Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 056414502, de 03/07/2013, que se
transcreve:

Assim, o litígio instaurado em sede de Manifestação de Inconformidade recaiu sobre a
importância não reconhecida no valor de R$ 952.392,42.
Sustentou que as estimativas não homologadas se encontrariam em discussão
administrativa.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902003/2013-88

O despacho decisório teria glosado, do saldo negativo no ajuste anual, as seguintes
retenções: IRRF sobre serviços prestados (1708), IRRF sobre Juros Sobre o Capital Próprio (5706), e
IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa (6800).
Defendeu que durante o ano de 2008 teria sofrido retenções, de varias fontes pagadora,
cujas respectivas receitas foram computadas na apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da
CSLL.
Para comprovar seu alagado produziu o seguinte conjunto probatório:
• Planilha analítica comparativa (doc 8), demonstrando as retenções não homologadas;
• Extratos bancários e informes de rendimentos que comprovam as retenções (doc 8),
• Cópia dos livros razões que demonstram a contabilização tanto das prestações de
serviços como das aplicações financeiras, comprovando os lançamentos dos rendimentos e das
respectivas retenções (doc 8).
Asseverou que devido ao grande volume de Notas, extratos e lançamentos contábeis,
teriam sido destacados os mais relevantes.
Especificamente, por ser a mais representativa, cumpre analisar a glosa
realizada pelo despacho decisório, referente ao IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa (6800) no valor de R$ 1.933.239,37, fonte pagadora
Credit Suisse — Hedging Grifo, CNPJ 61.809.182/0001-30, do qual se verifica
que a Manifestante auferiu rendimento tributável total no valor de R$
12.888.261,74, sofreu retenção de R$ 1.933.239,37, recebendo o valor líquido
no montante de R$ 10.955.022,37, conforme corrobora as respectivas cópias
autenticadas do comprovante de retenção e extrato fornecido pelo banco,
acompanhado dos lançamentos no livro razão (doc. 8.1)
Desse modo, afirmou que negar-lhe o direito de utilizar o montante do imposto de renda
efetivamente retido na fonte para fim de deduzir do saldo do imposto apurado no seu ajuste anual,
“...significa negar a realidade dos fatos, em total desrespeito aos princípios que norteiam a administração
pública em geral (moralidade, eficiência e razoabilidade) e o direito administrativo (verdade material e
vedação ao enriquecimento ilícito)”.
A partir do litigio instaurado, a d. DRJ afastou as preliminares de cerceamento do direito
de defesa.
No mérito a d. DRJ, tendo por base o Parecer Normativo Cosit no 2/2018,
reconheceu todas as estimativas com compensação declarada, no valor de R$ 993.470,62,
homologadas ou não, devem compor o saldo negativo do período, uma vez que utilizadas no
cálculo do imposto na DIPJ.
Em relação às retenções foram reconhecidos quase que a totalidade restando sem
comprovação as seguintes parcelas:
a) 10.408,06=parcela não comprovada acatada pela contribuinte.
b) 5.572,07 e 6.694,35 = valores considerados no voto não comprovados pela
defesa.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902003/2013-88

c) 942,66=valor já incluído no montante de R$ 10.408,06 acatado pela
contribuinte, referente ao importe não comprovado de R$ 6.694,34.
Assim, do Saldo Negativo pleiteado da ordem de R$952.392,42 foram
comprovado R$ 930.660,60.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 6.8.2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 452), apresentou Recurso Voluntário, em 11.8.2020, ocasião em
que não contestou o crédito não reconhecido, trazendo argumentos acerca da existência de
débitos compensados em duplicidade (fls. 455/466), vejamos.
Sustentou com base no princípio da verdade material, na Solução Interna COSIT
no 16/2012, corroborada pelo Parecer PGFN/CAT no 591/2014 e Parecer Normativo RFB no
8/2014, reafirmado pelo Parecer Normativo COSIT no 2/2015 pela retificação de ofício das
obrigações acessórias da recorrente.
Para a Recorrente a contingência remanescente sob exigência estaria pautada em
cruzamentos eletrônicos realizados pelo sistema fazendário, quando então, por erro no
preenchimento
dos
PER/DCOMP’s
n.o
14628.42420.181209.1.3.02-1451
e
n.o
24260.57025.110110.1.7.02-0683, a Recorrente equivocou-se ao indicar e compensar, em
duplicidade, os débitos de PIS nov/2009 e COFINS nov/2009.
Tal controvérsia exsurge após a liquidação/execução do v. Acórdão recorrido pela
Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da Oitava Região, não se podendo
admitir a sobreposição das formas sobre a essência, o formalismo exacerbado sobre o
direito material, devendo-se buscar, ao máximo, a realização/concretização do direito do
contribuinte!
Defendeu que se exigir um mesmo débito duas vezes em função de mera
inexatidão no preenchimento do PER/DCOMP não seria razoável, pois o erro do contribuinte
poderia ser facilmente identificado e regularizado.
Assim, para a Recorrente o v. acórdão estria destituído de motivação, pois teria
criado empecilho para deixar de apreciar fato não conhecido (erro de preenchimento do
PER/DCOMP), acarretando a insuficiência do exercício da atividade fiscalizatória/julgadora.
Asseverou que o caso em tela tratar-se-ia de uma mera inexatidão material,
defendendo a aplicação da verdade material ante o mero formalismo:
...prestigiar o mero formalismo em face da verdade material existente nos autos é
impedir que a empresa autora usufrua do direito de compensar débitos com créditos que
realmente possui. Com efeito, a verdade material em relação à situação fiscal do
contribuinte deve ser buscada pela autoridade fiscal, nos termos do art. 147, § 2o do
CTN, cujo dispositivo permite ao Fisco corrigir de ofício meros erros formais nas
declarações
entregues
pelo
contribuinte.
(TRF
4a
Região
–
AC
50078226920114047000, JOEL ILAN PACIORNIK, PRIMEIRA TURMA, D.E.
17/05/2013).
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902003/2013-88

Aduziu que o CTN expressamente determina que no caso de erro, omissão ou
inexatidão de obrigação acessória, o lançamento deve ser revisto de ofício, conforme se
depreende das disposições contidas em seus artigos 145 e 149.
Para a Recorrente compete à autoridade administrativa rever o lançamento quando
restar demonstrada a ocorrência de erro, omissão ou inexatidão no preenchimento das obrigações
acessórias do contribuinte, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo diante de omissão no cumprimento de formalidade especial.
Sustentou que não haveria como a Receita Federal do Brasil esquivar-se de
analisar o caso manualmente nos termos da Solução Interna COSIT no 16/2012 que definiu que
“...é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo (...).”
No mesmo sentido, o Parecer PGFN/CAT n.o 591/2014 enseja que a Receita
Federal do Brasil se comprometa ao princípio da verdade material, identificando e retificando de
ofício a declaração do contribuinte quando vislumbrado algum erro, como se confirma do
seguinte trecho:
(...) 12. A própria Receita Federal do Brasil se comprometeu com princípio da verdade
material, garantindo que a tributação se de dentro das bases legais, permitindo a
retificação quando apresentada prova inequívoca de erro, como percebemos na
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 146, de 28 de novembro de 2006:
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. Em obediência
ao princípio da verdade material, cabe a retificação de débitos inscritos em Dívida Ativa
da União quando o sujeito passivo apresentar prova inequívoca de ocorrência de erro,
nos termos do art. 147 do CTN. Inexiste prazo para que a autoridade administrativa
reveja de ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a
fim de eximi-lo total ou parcialmente do crédito tributário não extinto. (...)
Referido Parecer citaria, ainda, uma série de precedentes do E. STJ que balizariam
mencionado comprometimento e ressaltam que evidenciada a ocorrência de erros materiais,
inexatidões ou omissões que distorcem a realidade dos fatos, cabe à Administração Tributária
revê-lo, de sorte a adequá-lo à realidade fática efetivamente ocorrida.
Da mesma forma dispõe o Parecer Normativo RFB n.o 8, de 3 de setembro de
2014:
(...) A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (...)
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO. Compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder à
revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de tributação
previdenciária. (...)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902003/2013-88

Assim, a partir da SCI e PN destacados, defendeu a Recorrente que mesmo diante
do preenchimento errôneo dos PER/DCOMP’s, com indicação em duplicidade de débitos a
serem compensados, esse erro não poderia trazer-lhe prejuízos, sob pena de prestigiar o
formalismo em detrimento da verdade material existente no caso sob enfoque, concepção que a
própria RFB deveria estar vinculada, como determinado na Portaria RFB n.o 2.217/2014.
Nesse sentido, se mostra oportuna a transcrição de julgados do CARF, no sentido
de aplicação do Princípio da Verdade Material quando de erros de preenchimento das obrigações
acessórias, notadamente de erros no preenchimento do PER/DCOMP.
Assim, restaria concluir que o erro material no preenchimento da obrigação
acessória da Recorrente (PER/DCOMP), não afastaria o seu direito ao crédito tributário existente
e já reconhecido, sobretudo porque, nos termos da Lei n.o 9.784/99, e em atenção aos princípios
que regem o processo administrativo, não se deve opor obstáculos e burocracias desnecessárias à
averiguação do direito pleiteado pelo administrado, devendo adotar “formas simples, suficientes
para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados”.
Ao final, defendeu que caso ainda persistam dúvidas a respeito do dos débitos
compensados em duplicidade pela Recorrente, na medida em que TODAS suas demais
obrigações acessórias estão corretas, inclusive a DCTF em que referidos foram constituídos
apenas uma vez, deverá o julgamento ser convertido em diligência, com base nos artigos 165 e
186 do Decreto n.o 70.235/72, aplicáveis ao rito das compensações por força do § 11, do artigo
17, da Lei n.o 9.430/96, para conferência da documentação e eventuais outras obrigações
acessórias da contribuinte.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Diante do exposto, restou demonstrada a insustentabilidade de decisão recorrida, na
medida em que não se cabe falar em impossibilidade de correção do erro ou inexatidão
cometido pela Recorrente na sua obrigação acessória (PER/DCOMP), mesmo diante
dos Embargos Declaratórios opostos, notadamente porquanto montante substancial do
crédito já fora reconhecido como legítimo e há evidente cobrança em duplicidade de
débitos.
Assim sendo, a Recorrente requer o conhecimento e regular processamento do presente
Recurso Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento para que sejam
revistos os cálculos da contingência remanescente, promovendo-se o correto encontro
de contas e considerar apenas uma vez os débitos de PIS nov/2009 e COFINS nov/2009,
compensados em duplicidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ENGEBANC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902003/2013-88

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do suposto erro cometido pela Recorrente que teria declarado
os mesmos débitos (PIS nov/2009 e COFINS nov/2009) em dois PER/DCOMP’s distintos
(14628.42420.181209.1.3.02-1451 e 24260.57025.110110.1.7.02-0683), como teria ficado claro
no “Detalhamento da Compensação” presente às fls. 23/33 dos autos.

Assim, o recurso apresentado gira em torno do cancelamento de uma das
PER/DCOMP’s, com a respectiva revisão dos cálculos da contingência remanescente,
promovendo-se o correto encontro de contas quando se considerar apenas uma vez os débitos de
PIS nov/2009 e COFINS nov/2009, compensados em duplicidade.
No caso doas autos em que pese o seu bem elaborado Recurso a apreciação de
pedidos de cancelamento e/ou retificação de débitos declarados em PER/DCOMP não é de
competência das autoridades julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado
crédito, e não da inexistência de débito confessado.
Nesta seara, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a
regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de
9 de junho de 2015, in verbis (grifei):

1 Art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902003/2013-88

Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Portanto, não há competência deste colegiado para análise de pedido de
retificação ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido, visto
que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido completamente
distinto do originalmente apresentado (retificação da DCOMP ao invés da sua homologação),
por meio da discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (inexistência do débito indicado na DCOMP).
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que regularizou o débito declarado, o correto
encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se em
consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode
ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
No caso sob exame, o litígio quanto ao direito creditório remanescente restou
definitivo, nos termo do art. 42, paragrafo único, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, posto que a Recorrente não se
insurgiu contra ele em sede recursal:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902003/2013-88

III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Por outro lado o Carf não é competentes para apreciar reclamações fundadas na
inexistência/duplicidade do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do
PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade à fl. 267 é a decisão que se
tornou definitiva e também é objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é de
fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial
ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência da autoridade
julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de ofício a ser
apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no
8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso
Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo
contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 493
DF CARF MF
Original